Tribunal: TJBA
Processo: 8105381-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105381-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADVOCACIA SOUZA DANTAS Advogado(s): GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO, FILIPE LIRA DE MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO, À LUZ DO TEMA 16/STF, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.282/STF. PRECEDENTE SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO FORMAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DIANTE DA ESTRUTURA NORMATIVA DA LEI ESTADUAL BAIANA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em apelação cível que, de um lado, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora e, de outro, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa estadual de prevenção e combate a incêndios instituída pela Lei Estadual n.º 11.631/2009, com redação da Lei n.º 12.605/2012, aplicando o Tema 16 do STF e limitando a restituição do indébito aos valores pagos a partir de 01/09/2020, bem como fixando os juros moratórios apenas após o trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O Embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF, que reconheceu a constitucionalidade de determinadas taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios prestadas ou postas à disposição pelos corpos de bombeiros militares. 3. Sustenta a necessidade de aplicação vinculante desse precedente superveniente, com efeitos modificativos, a fim de se concluir pela constitucionalidade da taxa baiana e pela consequente improcedência dos pedidos autorais, além de buscar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embora se reconheça a superveniência do Tema 1.282/STF e se proceda à sua expressa referência, conclui-se pela sua **inaplicabilidade ao caso concreto**, uma vez que a taxa instituída pela Lei Estadual n.º 11.631/2009, com redação da Lei n.º 12.605/2012, não se estrutura como contraprestação por serviço público específico e divisível, mas como exação vinculada a atividade típica de segurança pública, de fruição geral e indivisível, com base de cálculo dissociada do custo do serviço e atrelada a elementos patrimoniais, subsumindo-se, assim, ao paradigma do Tema 16/STF, que reputou inconstitucionais taxas dessa natureza. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e coerente a tese da inconstitucionalidade, a modulação de efeitos e os consectários da condenação. 6. Embargos de declaração manejados com nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento que se tem por atendido, na forma do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8105381-71.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, ADVOCACIA SOUZA DANTAS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11